Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-12.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005233-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (AGRAVANTE), CINTIA SILVERIO FERREIRA GABRIEL - CPF: 011.376.881-81 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANDRÉ APARECIDO JACOBOSKI (AGRAVADO), ADRIANI VIVIANI JACOBOSKI DO CARMO - CPF: 842.679.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA SILVERIO FERREIRA GABRIEL - CPF: 011.376.881-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JOAO CARLOS JACOBOSKI - ME - CNPJ: 22.649.666/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS JACOBOSKI - CPF: 334.952.469-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – DEMANDA DECORRENTE DO INVENTÁRIO – POSSE DOS BENS DO ESPÓLIO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dentre as funções do cargo de inventariante está a administração dos bens do espolio, justificando a posse dos bens para atender a adequada conservação. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da decisão que deferiu a tutela possessória pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gabriel Vinicius da Silva Jacoboski, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de reintegração de posse movida por Cintia Silverio Ferreira Gabriel Jacoboski e Espolio de Andre Aparecido Jacoboski, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a inventariante Cintia Silverio Ferreira Gabriel Jacoboski seja mantida na posse e administração dos bens deixados pelo falecido: a.1) veículos descritos nos subitens 1, 2, 3, 7, 11, 12, 16 e 18 do item A-17 da petição inicial (ID n.º 74618640, pág. 9); a.2) imóveis sob as matrículas imobiliárias n.º 73.740, n.º 73.741, n.º 73.742, n.º 73.743, n.º 73.744, n.º 73.767, n.º 73.768, n.º 73.769, n.º 73.770 e 73.771, todas do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca; a.3) computadores e documentos da empresa J. C Transportes EIRELI. Na sequência, recebeu a emenda à petição inicial, deferindo o pedido para estender os efeitos da tutela anteriormente concedida, para determinar que a inventariante seja mantida na posse e administração dos seguintes bens: a) veículos sob as placas KAB1160, OBC7644 e APY1B21; b) imóveis registrados sob as matrículas imobiliárias n.º 73.745, n.º 73.746, n.º 73.747, n.º 73.764, n.º 73.765 e n.º 73.766, todas do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

O agravante alega a ilegitimidade de parte, pois afirma que os caminhões estão na posse da empresa Rodoandre Transportes, pessoa jurídica que deve integrar o polo passivo da demanda. Aduz sobre a inadequação da via eleita, requerendo o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, VI do CPC, sob o argumento de que quem é o legítimo possuidor é a pessoa jurídica Rodoandre Transportes Eireli, que sequer faz parte deste processo, mas que passou a deter a posse justa, sem violência, clandestinidade ou precariedade, através da celebração de 4 (quatro) contratos de comodato com a JC Transporte com prazo de duração de 5 (cinco) anos, conforme contrato e extrato da ANTT.

Assevera que os agravados não comprovam a posse ou perda dos bens, diante da inexistência de turbação ou esbulho. Segue defendendo que os 4 (quatro) contratos de comodato foram celebrados dia 28.06.2021, fixando prazo de início em 01.08.2021 e término em 31.07.2026, ou seja, apesar da Agravada ter sido nomeada inventariante administrativamente em 11.05.2021 nunca exerceu a posse sobre os bens.

Aduz que a petição inicial deve ser indeferida por inépcia diante da existência de pedidos incompatíveis entre si, já que a recorrida pleiteia aplicação do princípio da fungibilidade entre a ação possessória e petitória.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 122728988).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 123426992).

A parte agravada apresentou a contraminuta (id. 125571667), arguindo as preliminares de não conhecimento e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Espolio de Andre Aparecido Jacoboski e Cintia Silverio Ferreira Gabriel Jacoboski
ajuizaram ação de reintegração de posse contra
Gabriel Vinicius da Silva Jacoboski e Adriani Viviani Jacobski,
objetivando ser reintegrada da posse dos bens inventariados na qualidade de responsável pela administração do patrimônio deixado pelo
de cujus
Andre Aparecido Jacoboski, além de ser proprietária de 50% do patrimônio do casal.

A MMª. Juíza
a quo
,

deferiu parcialmente o pedido liminar, por entender que o autor comprovou os requisitos legais para a concessão do pedido de urgência, determinando
a reintegração/manutenção da posse dos bens deixados pelo falecido: a.1) veículos descritos nos subitens 1, 2, 3, 7, 11, 12, 16 e 18 do item A-17 da petição inicial; a.2) imóveis sob as matrículas imobiliárias n.º 73.740, n.º 73.741, n.º 73.742, n.º 73.743, n.º 73.744, n.º 73.767, n.º 73.768, n.º 73.769, n.º 73.770 e 73.771, todas do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca; a.3) computadores e documentos da empresa J. C Transportes EIRELI.” (id. 74807117 autos de origem 1001016-75.2022.8.11.0015).

Contra essa decisão insurge-se o agravante.

De prêmio, no que tange à preliminar de ausência de dialeticidade, alegada pelos agravados não encontra guarida.

Basta uma simples leitura do agravo para verificar que o recorrente dirigiu-se o seu inconformismo contra a decisão, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal,
mister
se faz constar que não conheço das matérias relacionadas as preliminares de ilegitimidade passiva e carência da ação, decorrente da inépcia da inicial. Explico.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC/15.

Isso porque, consoante bem anotado pelo d. magistrada
a quo
,
Cintia Silverio Ferreira

Gabriel Jacoboski foi nomeada como inventariante dos bens deixados pelo
de cujus
André Aparecido Jacoboski, e dentre os seus deveres está o do arrolamento de todos os bens e dividas da pessoa falecida, além da administração até a partilha.

Com efeito, para a concessão da liminar possessória, incumbe ao exequente demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar que,
verbis
:

“
Compulsando os autos, deflui-se que, com a morte de André Aparecido Jacoboski, foi procedida a abertura de inventário, o qual tramita na Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca sob o n.º 1020725-33.2021.8.11.0015, sendo nomeada a senhora Cintia Silvério Ferreira Gabriel Jacoboski como inventariante. Portanto, no caso em pauta, resta configurada a legitimidade ativa para postular a defesa dos bens pertencentes à herança.

Dos autos extrai-se igualmente, em um juízo de cognição não-exauriente, que existem evidências que dão conta de que o
‘de cujus’
era proprietário/possuidor dos veículos descritos nos subitens 1, 2, 3, 7, 11, 12, 16 e 18 do item A-17 da petição inicial (ID n.º 74618640, pág. 9), na medida em que há escritura pública declaratória neste sentido (ID n.º 74620648). Quanto aos veículos descritos nos subitens 20, 21, 22 e 23 do item A-17, não existem provas nos autos da posse/propriedade.

De igual maneira, existem evidências de que o
‘de cujus’
possui direitos aquisitivos da propriedade dos imóveis registrados sob as matrículas imobiliárias n.º 73.740, n.º 73.741, n.º 73.742, n.º 73.743, n.º 73.744, n.º 73.767, n.º 73.768, n.º 73.769, n.º 73.770 e 73.771, todas do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, conforme contrato acostado ao ID n.º 74620666, págs. 11/19. Quanto aos imóveis sob as matrículas imobiliárias n.º 73.745, n.º 73.746, n.º 73.747, n.º 73.764, n.º 73.765 e n.º 73.766, todas do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, não há indícios da existência de direitos aquisitivos da propriedade, na medida em que o contrato acostado aos autos não possui registro e nem a assinatura da vendedora (ID n.º 74620666, págs. 1/10).

Quanto aos bens da empresa J. C Transportes EIRELI, verifica-se que se trata de empresa individual de responsabilidade limitada, tendo como sócio administrador unicamente o
‘de cujus’
(ID n.º 74620650 e ID n.º 74620651). Portanto, não subsiste diferenciação entre o patrimônio da empresa, firma individual, e os bens da pessoa natural, titular da pessoa jurídica [
STJ
, REsp n.º 594.832/RO, 3.ª Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. 28/06/2005].

De outro viés, esmiuçando o material cognitivo engendrado na relação processual, infere-se também que existem sinais exógenos, pautados em um juízo denso de probabilidade, de que os réus nortearam suas condutas no sentido de interpor obstáculos para que a inventariante administre a herança deixada pelo falecido (ID n.º 74620655). Estas circunstâncias dão vigor à plausibilidade do direito invocado (
‘fumus boni iuris’
).

Por outro lado, considero que a requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco futura partilha dos bens deixados pelo falecido (‘
periculum in mora
’). E, isso se justifica porque como dito anteriormente, mesmo que transferido o domínio só pela abertura da sucessão, dele não podem dispor os herdeiros antes de encerrada a indivisão
.”

(id. 74807117)
.

Por outro lado, compulsando os autos, observo que o agravado tece alegações acerca da ausência de demonstração da posse, sob o argumento de que os
4 (quatro) contratos de comodato foram celebrados dia 28.06.2021, fixando prazo de início em 01.08.2021 e término em 31.07.2026, ou seja, apesar da agravada ter sido nomeada inventariante administrativamente em 11.05.202, nunca exerceu a posse sobre os bens.

Contudo, o art. 618 do CPC expressamente estabelece que dentre os ônus, incumbe à inventariante administrar os bens do espólio, velando-lhe com a mesma diligência que teria se seus fosse. Portanto, para que seja possível a boa gestão e conservação dos bens, é necessário que a inventariante tenha a posse dos mesmos, sob pena de inviabilizar a administração do espolio.

De tal arte, conclui-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravada, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022